Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condená-lo a pagar à autora o valor de R$ 51.753,31. Em preliminar, sustenta a tese de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que não foi comprovada a concorrência do recorrente na produção dos danos sofridos pela autora. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49039097). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49039100).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, o fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC. Em reforço, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
VI. Consta dos autos que a parte autora foi vítima de engenharia social, de modo que sua conta bancária foi acessada por terceiros, os quais realizaram duas transações PIX nos valores de R$ 25.578,98 e 23.186,80, bem como obtiveram empréstimo de R$ 60.000,00, sendo todas as quantias revertidas em favor de desconhecidos. Ressalta-se que as vultosas operações foram realizadas no mesmo dia, em curto espaço de tempo, além do que destoam do perfil de gastos da correntista, conforme ID 49039067. O quadro posto permite concluir que o êxito da fraude somente foi possível a partir da obtenção de informações de que a parte autora possuía conta no banco réu e de negligência na gestão de segurança, de modo que a existência falha no sistema de segurança e, consequentemente, do nexo de causalidade, possibilitando a engenharia social para enganar a vítima, é inquestionável.
VII. Em arremate, a utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que inexistiu no caso concreto.
VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.